Tribunal: TJDFT
Processo: 0731428-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731428-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO COELHO DOS SANTOS AGRAVADO: PEDRO PAULO DIAS DOS SANTOS, CLARA COELHO DOS SANTOS, ROBERTA COELHO DOS SANTOS, JULIO HENRIQUE DIAS DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDUARDO COELHO DOS SANTOS contra decisão (Id. 132269762), integrada por embargos de declaração (Id. 134372679), proferida nos autos do inventário (processo no 0701525-57.2021.8.07.0005), a qual, destituiu o herdeiro Pedro Paulo Dias dos Santos do encargo de inventariante e determinou a expedição de ofício à OAB (Subseção de Planaltina – DF), visando a indicação de advogado interessado no exercício do cargo de inventariante dativo; bem como fixou os honorários deste em 10% sobre o valor dos bens do espólio e indeferiu o pedido de designação de audiência de conciliação nos autos. O herdeiro agravante requer o conhecimento e provimento do recurso para que, reformando a decisão agravada, seja designada audiência de conciliação a ser realizada no âmbito do Tribunal de Justiça, com fundamento nos artigos 139, inciso V, c/c 932, inciso I, do CPC, e, subsidiariamente, para que seja deferida a realização de audiência de conciliação pelo Juízo a quo, visando a celebração de acordo e eventual extinção do inventário, afastando-se a necessidade de nomeação imediata de inventariante dativo, sem prejuízo de suspensão parcial ou total dos autos de origem até o desfecho da ação de união estável pós-morte. Subsidiariamente, pleiteia a reforma parcial da decisão no tocante à fixação antecipada dos honorários do inventariante dativo para que, na seguinte ordem de preferência: a verba seja fixada ao final do encargo e em ação autônoma; seja reconhecida a lacuna normativa quanto à questão e oportunizada ao Juízo a quo a aplicação, por analogia, do disposto no artigo 1.987 do CC para sua fixação, conforme jurisprudência pátria; o valor seja reduzido para o percentual de 5% sobre o valor total dos bens e à fração de 1/3, considerando o trabalho a ser realizado pelo inventariante e tempo exigido para seu serviço. Após a conclusão dos autos a esta Relatoria, o herdeiro agravante peticionou requerendo a concessão de efeito suspensivo ao recurso. DECIDO. Em análise à peça recursal inicial, verifica-se que não houve pedido e fundamentação para a concessão de tutela antecipada recursal ou de efeito suspensivo. Registra-se que a petição protocolada na data de hoje com pedido de concessão de efeito suspensivo não deve ser conhecida, pois é vedada a realização de emenda ao agravo de instrumento, não se tratando de fato novo. Recebo, dessa forma, o agravo apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensa-se informações. Aos agravados para apresentarem resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 23 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora